Tribunal: TJDFT
Processo: 0007327-94.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Recurso em sentido estrito. Pronúncia. Tribunal do Júri. Homicídio triplamente qualificado. Motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Pretensão defensiva de realização de emendatio libelli em face dos corréus apontados como partícipes. Argumento de enquadramento no conceito de autor. Rejeição. Não realização da ação nuclear do tipo penal homicídio. Pretensão de afastamento das qualificadoras. Rejeição. Manifesta improcedência não demonstrada. Competência exclusiva do Tribunal do Júri para decidir sobre a presença (ou não) das qualificadoras. Pedido de concessão, de ofício, de habeas corpus. Improcedência. Constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do réu não demonstrado. Prisão preventiva. Requisitos presentes. Pleito de concessão de prisão domiciliar. Pandemia do COVID-19. Não cabimento. Necessidade de observância do devido processo legal. Recurso conhecido e desprovido.